Tribunal: TCU
Processo: 012.499/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de revisão de ofício do registro tácito declarado por meio do Acórdão 4983/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito declarado pelo Acórdão 4983/2022-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria (alteração) emitido em favor de Antônio Pinto de Matos (Sisac 30734703-04-2013-000329-5), cancelando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Senado Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar ao Senado Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. promova o ajuste na parcela de quintos percebida pelo inativo, fazendo constar o valor deferido por ocasião da concessão inicial (4/5 de FC-01), já registrada pelo TCU por meio do Acórdão 380/2003-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.3. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário ; 9.2.4. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.